Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-53.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712891-53.2018.8.07.0020 RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. RECORRIDO: SCHEILLA DE OLIVEIRA MIGUEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. LANCE. AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS REMANESCENTES. REVELIA DECRETADA. RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGADO COMO INDEVIDO. SEM RAZÃO. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Hipótese em que se pretende que não sejam considerados os efeitos da revelia decretada pelo juiz a quo. 2.Como não houve a impugnação específica daquilo que foi alegado pela autora, bem como, ante a falta de comprovação no sentido de que os argumentos e dados apresentados por ela estariam errados, outra não pode ser a conclusão, a não ser a de que os fatos não contestados devam ser reputados como verdadeiros, nos termos do art. 344/CPC, tal qual acertadamente considerou o magistrado sentenciante. 3.Recurso conhecido. Negado Provimento. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 104, 422, ambos do Código Civil, e 54 do Código de Defesa do Consumidor, articulando a impossibilidade de revisão contratual no caso em debate. Discorre sobre a necessidade de observância ao princípio da boa-fé, ao pacta sunt servanda, e ao ato jurídico perfeito. Aduz que o contrato celebrado foi expressão da vontade de ambas as partes. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 104, 422, ambos do Código Civil, e 54 do Código de Defesa do Consumidor, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028